Tribunal: TJSP
Processo: 1004877-07.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. REGULARIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO. CASSAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. Sentença que denegou a segurança, cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. REGULARIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO. CASSAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. Sentença que denegou a segurança, cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não provido.